Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701088-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRA VOCE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI - ME AGRAVADO: PAULO CESAR SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo em sede recursal, interposto por PRA VOCE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI-ME em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0011146-53.2006.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu a fraude à execução e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da polo passivo da demanda. Irresignada, a agravante assevera que foi efetuado, em 10/01/2019, contrato de compra e venda da empresa PRA VOCÊ ALIMENTOS, de antiga propriedade do Sr. Fernando Conti, executado nos autos principais, oportunidade em que consultou todas as condições da empresa, buscando certidões negativas cível e criminal, verificando a ausência de pendências em nome da empresa. Alega que sofreu um bloqueio judicial no valor de R$ 24.023,01, nos autos de origem, para atingir bens da empresa, cuja propriedade era do executado naquela demanda. Aduz que adquiriu a empresa de boa-fé, em data anterior à decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica do executado Fernando, ocorrida em 30/09/2019. Argumenta ainda, que houve decisão anterior determinando a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas que foi revogada nos próprios autos em 19/12/2018, vindo a ser determinada novamente somente em 30/09/2019. Discorre sobre a existência de um lapso temporal entre a venda da empresa e a decisão que determinou a penhora dos autos. Alega que é indevida qualquer restrição imposta à empresa agravante uma vez que a mesma não mais pertence ao executado FERNANDO CONTI. Afirma que estão presentes todos os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar o cumprimento de sentença em curso até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão singular, para reconhecer a ausência de fraude à execução bem como a impenhorabilidade dos bens da agravante, declarando nula qualquer penhora em nome da empresa e liberando imediatamente a penhora. Preparo regular, (Id. 17936098). O feito veio instruído com os documentos exigidos pela legislação processual. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Assim, em que pese as alegações da agravante, não vislumbro, ao menos nessa análise de cognição rasa, direito à amparar sua tese. Justifico. Os autos de origem tratam de cumprimento de sentença movido por Paulo Cesar Soares em desfavor de Fernando Conti Damiani. Entendo que recaindo um processo de execução sobre determinada pessoa, qualquer alienação de bens, inclusive de uma pessoa jurídica integrante de seu acervo patrimonial, deve ser analisada com extrema cautela, já que revela, sem dúvidas, desfazimento do patrimônio. Penso, portanto, que irrelevante as datas das decisões que deferiram o processamento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois o Sr. Fernando já vinha sofrendo a execução, com a tentativa de atos expropriatórios, sem a localização de seus bens. Nesse ponto, observo que na celebração do negócio jurídico entre a agravante e o executado nos autos principais, por óbvio, além das consultas a serem realizadas em nome da empresa com o fito de resguardar o negócio, estas também deveriam ser realizadas em nome do executado, que revelariam a existência da demanda em curso, com a possibilidade de perdimento de bens. Assim, perfeitamente cabível a dicção do art. 792, IV, do CPC: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; Outrossim, observo que da decisão que abriu prazo para as partes se manifestarem sobre a fraude à execução não houve pronunciamento, restando, portanto, preclusa, e ficando a cargo do juiz decidir sobre o tema. Dessa forma, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a peça recursal, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos em lei. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator